Tribunal: TJDFT
Processo: 0721583-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE COTA DO IMÓVEL PENDENTE DE AVERBAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS DEMAIS PENHORAS SÃO SUFICIENTES PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. EXCLUSÃO DE CADASTROS DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE.

1- Ausente a demonstração de que a dívida está efetivamente garantida, não é possível a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes.

2- Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.